Tribunal: TJDFT
Processo: 0738881-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS DE PESQUISAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS (ANOREG, CNIB, SNIPER). ÔNUS DO CREDOR NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os pedidos de reiteração e realização das diligências disponíveis ao Poder Judiciário devem ser analisados caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
2. A Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (ANOREG/DF) não possui atribuição legal para fornecer informações sobre bens imóveis, limitando-se à representação de serventias extrajudiciais, o que torna inviável a diligência solicitada.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento n. 39/2014, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, não se destinando, porém, à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira.
4. In casu, as medidas referentes à indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
5. Com relação ao SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.
6. Cabível a expedição de ofício Ministério do Trabalho e ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício do devedor.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.